Tribunal: TJDFT
Processo: 0733470-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSERTO. DEMORA EXCESSIVA. CONCESSIONARIA DE VEÍCULOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as rés, em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar as empresas requeridas a indenizarem a autora no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar dano irreparável. Defende a reforma integral da sentença, alegando que o veículo encaminhado para revisão e conserto ficou imobilizado somente 16 (dezesseis) dias, conclui que o prazo legal foi respeitado, pois conforme disposto no artigo 18, §1o do CDC, o fabricante possui prazo de 30 (trinta) dias para sanar anomalias. Argumenta que não houve dano moral, pois, o veículo foi reparado no prazo legal, inferior ao permitido, além disso não restou demonstrada a prática de ato ilícito que tenha causado danos ou prejuízo a autora, não há, portanto, nexo de causalidade. Caso o entendimento seja pela manutenção da indenização, pugna pela diminuição do valor arbitrado. Requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença. CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA, em suas razões sustenta a inadequação do rito escolhido, por entender que seria necessária perícia técnica para melhor solução da lide. Aduz que a responsabilidade é integral da Hyundai Motors, fabricante do veículo e responsável pela falta da peça, reafirma a incompetência do Juizado Especial para julgar a causa. Argumenta sobre a inexistência de danos morais e sobre a falta de comprovação de danos materiais. Pugna pela reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas (ID 42108391).
2. A preliminar de incompetência suscitada nas razões recursais não foi deduzida em contestação e submetida ao juízo de origem. Portanto, trata-se de indevida inovação recursal que não pode ser conhecida sob pena de supressão de instância. Assim, o recurso não pode ser conhecido nesta parte. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
3. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo quando demonstrada a existência de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso em apreço. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparos regulares.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Quanto ao mérito, os recorrentes defendem a inexistência de danos morais e materiais, por falta de comprovação. Em análise dos autos, constata-se que a autora levou seu veículo HB 20, ano 2022, para revisão programada de 10.000 quilômetros quando percebeu barulhos estranhos ao seu funcionamento. Em seguida foi informada que o veículo não poderia ser retirado no mesmo dia. Além disso, assiste seu pai idoso, portador de doença grave e à época contraiu dengue e precisou de internação intensiva com acompanhamento. Ambas recorrentes se negaram a fornecer carro reserva e, por fim, alugou um veículo para assistir seu pai na UTI e dar suporte à sua filha. Ora, quando se compra um carro novo, além do gasto maior em relação a um veículo seminovo, não é esperado que apresente problemas de motor com tão pouco tempo de uso, e mais, a revisão de 10.000 quilômetros; normalmente a primeira realizada nos veículos; é uma revisão simples em que o carro é entregue no mesmo dia. Assim, um veículo, novo parado por 16 dias na concessionária, embora se alegue que o prazo seria de até 30 dias, foge aos limites da normalidade e causa diversos prejuízos. Sem dúvida as indenizações são devidas.
8. Em relação ao dano moral verifica-se não se tratar de mero inadimplemento contratual o fato de o veículo ter ficado parado por 16 dias na concessionária, tampouco de mero aborrecimento cotidiano. Ressalte-se que a recorrida não deu causa ao resultado e a demora extrapolou os limites do mero aborrecimento, suficiente a caracterizar o dano psicológico ou a ofensa a atributos da personalidade.
9. A indenização por danos morais possui duas finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos experimentados pela parte autora, e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, e o magistrado deve se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como o grau de ofensa moral e sua repercussão. Assim o montante fixado na sentença atende a tais requisitos, sendo suficiente para compensar os danos sofridos, sem implicar enriquecimento sem causa. Além do dano material referente ao aluguel do veículo.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.